Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006819-21.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. RAUL CAJU CARDOSO
PACIENTE(S): KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do incidente processual (NU 1001469-28.2021.8.11.0008), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9° do CP- (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce atividade licita, “encontrando-se em fruição de auxílio-doença”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão (ID 84451486), com documentos (ID 84451487/ID 84451496).
Relatos.
Em 23.4.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“[...] 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado responde a processos na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo: Proc. no 9530-16.2019.811.0055 – Código n° 308506 (Violência Doméstica Contra a Mulher), Proc. no 18609-19.2019.811.0055 – Código no 319810 (Violência Doméstica Contra a Mulher), que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 129, § 9o Código Penal c/c Lei n°11.340/06 (Lei Maria da Penha).
6. Ademais, o depoente PM Arthur Juliano Marcio Andrade Batista declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que a GU PM fora informada acerca de uma ocorrência de violência doméstica, diante dos fatos, deslocaram-se até o local e, em conversa com a vítima, esta relatou que o autuado a havia agredido com estrangulamento e tapas causando lesão em seus lábios e que as agressões ocorreram na frente de seus três filhos menores de idade. Vejamos:[...].
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro o pedido formulado pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal[...].” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 84451487 – fls. 1/4).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [teria agredido a vítima Ana Paula Costa Pereira, sua companheira, com “estrangulamento e tapas, causando lesão em seus lábios [...] na frente de seus três filhos menores de idade”], bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente responde a duas ações penais por ameaça no ambiente familiar (NU 9530-16.2019.811.0055 / Código 308506 e NU 18609-19.2019.811.0055/ Código 319810/ Comarca de Tangará da Serra).
A gravidade da conduta e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018), ao menos em análise liminar.
Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, por si sós, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021; STJ, RHC no 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, em análise perfunctória, ao considerar a reiteração delitiva no ambiente doméstico (NU 9530-16.2019.811.0055 – Código 308506 e NU 18609-19.2019.811.0055 – Código 319810).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO